Tribunal: TJMT
Processo: 0000807-16.2014.8.11.0012
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000807-16.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), FLAVIA SILVA E SOUZA CUNHA KRASUCKI - CPF: 871.786.991-91 (APELADO), RUBEN ANTONIO KRASUCKI - CPF: 603.301.559-20 (APELADO), DANIELA SILVA E SOUZA CUNHA COUTINHO - CPF: 409.566.521-15 (APELADO), RENATO DE CARVALHO COUTINHO - CPF: 532.942.621-91 (APELADO), LETICIA SILVA E SOUZA CUNHA - CPF: 871.148.361-04 (APELADO), MARIA DAS GRACAS DA SILVA E SOUZA CUNHA - CPF: 311.699.101-49 (APELADO), ESPÓLIO DE PAULO ROBERTO CUNHA - CPF: 014.043.771-15 (APELADO), MARCO AURELIO DIAS FILHO - CPF: 027.105.701-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL RURAL. POSSE CONTÍNUA, MANSA E PACÍFICA. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por Paulo Roberto Cunha e outros, reconheceu a aquisição do domínio sobre o imóvel rural denominado Fazenda Santa Tereza, situado em Nova Xavantina/MT, com área de 496,6082 hectares, matrícula nº 863 do Cartório de Registro de Imóveis local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a posse exercida pelos autores/apelados preencheu os requisitos da usucapião extraordinária previstos no art. 1.238 do Código Civil, especialmente quanto à continuidade, ausência de oposição e ânimo de dono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A usucapião extraordinária exige a posse contínua, mansa, pacífica, com
animus
domini
e sem oposição, pelo prazo legal de 15 anos, independentemente de justo título e boa-fé, conforme art. 1.238 do Código Civil.

A prova documental e testemunhal dos autos demonstra que os apelados exerceram posse ininterrupta e qualificada sobre o imóvel por mais de 20 anos, realizando atividades econômicas, benfeitorias e uso produtivo do bem.

A ausência de manifestações concretas do Banco do Brasil S.A. para retomada da posse ao longo do tempo reforça a caracterização da posse
ad
usucapionem
.

A existência de litígios possessórios anteriores não comprova turbação ou interrupção da posse dos apelados, tampouco impediu o exercício contínuo e pacífico da posse.

O argumento de mera relação de arrendamento verbal entre o falecido Paulo Roberto Cunha e o anterior possuidor não restou comprovado, sendo insuficiente para descaracterizar o
animus
domini
.

A ausência de residência habitual dos possuidores no imóvel não impede o reconhecimento da usucapião extraordinária rural, po
rque
não se trata de hipótese de redução do prazo legal.

A aquisição da propriedade por usucapião constitui modo originário de aquisição, rompendo vínculos preexistentes e extinguindo encargos, inclusive hipoteca.

Aplica-se o princípio da função social da posse, previsto no art. 1.228, §1º, do Código Civil, em favor da manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A posse contínua, mansa, pacífica, com
animus
domini
,
exercida por mais de 15 anos sobre imóvel rural, autoriza o reconhecimento da usucapião extraordinária, ainda que o possuidor mantenha domicílio urbano.

A mera existência de registros de hipoteca ou propriedade formal não impede o reconhecimento da usucapião extraordinária se ausente oposição concreta à posse.

A alegação de arrendamento não comprovada documentalmente não descaracteriza a posse
ad
usucapionem
exercida de forma pública, contínua e produtiva.

A função social da posse é elemento relevante para a interpretação da aquisição originária da propriedade por usucapião.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, inciso XXXVI, e 191; CC/2002,
arts
. 1.228, §1º, e 1.238; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1004068-09.2022.8.11.0006, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03/04/2024, DJE 06/04/2024; TJMT, Apelação Cível nº 0017196-09.2014.8.11.0002, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30/11/2021, DJE 06/12/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em face da sentença que julgou procedente
a Ação de Usucapião Extraordinária nº
0000807-16.2014.8.11.0012,
para declarar o domínio do imóvel identificado pela matrícula nº 863 em favor dos autores
Flávia Silva e Souza Cunha
Krasucki
e outros.

Em síntese, reclama a ausência de comprovação dos requisitos da usucapião extraordinária, especialmente quanto à posse mansa, pacífica e ininterrupta do bem pelos autores.

Argumenta que os documentos juntados demonstram que José Carlos Marques Nogueira é quem detinha a posse do imóvel, sendo o Sr. Paulo Roberto Cunha, falecido genitor dos autores, mero arrendatário, não possuindo ânimo de dono. Aponta a existência de ações judiciais envolvendo disputa possessória sobre o bem, o que obstaria o reconhecimento da posse inconteste. Pugna a reforma da sentença a fim de julgar improcedente a ação (id
275853455)
.

Os apelados sustentam o exercício da posse contínua, mansa e pacífica, com
animus
domini
,
há mais de vinte anos, conforme documentos e testemunhos.
Sustentam que o Sr. Paulo Roberto Cunha adquiriu de boa-fé o imóvel de José Carlos Marques Nogueira mediante compra e venda em 1998, exercendo desde então a posse
ad
usucapionem
com ânimo de dono, sem ter conhecimento dos litígios envolvendo os anteriores proprietários.

Ressaltam que o Banco Apelante jamais tomou posse do imóvel ou realizou qualquer notificação em face do espólio de Paulo Roberto.
Pedem o desprovimento do recurs
o (id 27
5853460)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público a manifestar sua intervenção (id 278721496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cuida-se de apelação cível interposta p
elo
BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por PAULO ROBERTO CUNHA e outros, relativa ao imóvel denominado Fazenda Santa Tereza, situado no Município de Nova Xavantina/MT, com área de 496,6082 hectares, objeto da matrícula nº 863 do Cartório de Registro de Imóveis local
, denominada Fazenda Santa Tereza
(id 275853369 - Pág. 44
-53).

O cerne da presente controvérsia consiste em definir se a posse exercida pelos autores recorridos sobre o imóvel usucapiendo configurou-se de modo hábil a ensejar a declaração da usucapião extraordinária, nos termos dos requisitos estabelecidos no art. 1.238 do Código Civil.

Inicialmente, cumpre pontuar que a Ação de Usucapião configura meio hábil para a aquisição originária da propriedade, cujo reconhecimento depende da presença dos requisitos legais, em especial no tocante à modalidade extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil:

“
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”.

No caso em apreço, a prova dos autos, consubstanciada em documentos e testemunhos colhidos, é robusta em demonstrar que os autores exerceram posse sobre o imóvel, de forma contínua, mansa e pacífica, com
animus
domini
,
por mais de 20 (vinte) anos, sem oposição concreta ou efetiva, a despeito da existência de hipoteca sobre o bem.

O
s documentos juntados como certidões, notas fiscais, fotografias
,

declarações de testemunhas e confrontantes, além de confirmarem a origem da posse dos autores por intermédio do falecido Paulo Roberto Cunha mediante compra e venda realizada com José Carlos Nogueira em 1998, evidenciam que desde aquela data vêm exercendo de modo inconteste o uso, gozo e fruição do imóvel usucapiendo.
(id
275853369 - Pág. 123
– 185).

Com efeito, d
a cuidadosa análise do conjunto probatório, conclui-se pela intensa
atividade produtiva de criação de gado bovino lá desenvolvidas, tendo os autores realizado inúmeras benfeitorias e utilizações econômicas do bem, exteriorizando de forma inequívoca a conduta possessória com ânimo de verdadeiros donos e proprietários.

Importante destacar a prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento realizada em
21-5-2024, é bastante clara e elucidativa acerca do exercício de posse dos autores/apelados, cujas testemunhas declararam que:

*José Adilson da Silva
relatou que trabalhou para Paulo Roberto Cunha, residindo na fazenda de 1998 a 2021, onde atuou como administrador; informou que o imóvel foi adquirido de José Carlos Nogueira, com posterior construção de benfeitorias e divisão de pastos, abrangendo as fazendas Santa Tereza e
Flamboyan
; que a posse sempre foi exercida diretamente, sem arrendamento, e que, após o falecimento de Paulo Roberto em 2011, permaneceu trabalhando para Flávia Cunha; afirmou, ainda, desconhecer a existência de disputa judicial sobre a área;

*José Gilton de Matos
afirmou ser vaqueiro, residente em Nova Xavantina, e antigo vizinho de Paulo Roberto Cunha; que conheceu a Fazenda Santa Tereza antes mesmo da aquisição por Paulo, sendo o imóvel inicialmente
,

em 1993
,

era
de Fiorese, depois vendido a José Carlos e, posteriormente, a Paulo Roberto, mediante compra e não arrendamento; que Paulo utilizava a terra para criação de gado, construiu casa e curral, e que atualmente a filha de Paulo ocupa o imóvel e, por fim, declarou desconhecer qualquer reivindicação sobre a propriedade
no decorrer dos 26 anos que lá reside
;

*
Natanael da Silva
relatou que
mudou para a região no ano de 2001, que negociou com Paulo Roberto, que era produtor de gado PO,

conheceu os herdeiros de Paulo Roberto após seu falecimento e que adquiriu uma fazenda vizinha da Fazenda Santa Tereza
;
que desde sua mudança para a região, Paulo era reconhecido como proprietário do imóvel, utilizando-o para atividade de pecuária, com melhorias como reforma de pastos, construção de cercas e casa
;
que hoje a fazenda é ocupada pelo genro e pela filha de Paulo, e que nunca teve conhecimento de qualquer disputa possessória ou reivindicação sobre a área.

Na ocasião, as testemunhas, vizinhos da área, relataram o longo tempo de exercício na posse primeiro pelo Sr. Paulo Roberto e d
epois pelos filhos dele, e
sua permanência pacífica no local, sem interferência ou oposição de terceiros, incluindo o proprietário formal, aqui apelante Banco do Brasil.

Ressalta-se, portanto, que a ausência de qualquer manifestação do Banco ao longo dos anos, seja por meio de tentativa de retomada ou questionamento da posse
, pelo menos contra os ora apelados
, contribui para a caracterização do requisito do exercício da posse mansa, ininterrupta, com ânimo de dono.

Corrobora o entendimento, porque a passividade do titular registrado em relação à ocupação é elemento fundamental que autoriza a usucapião, na medida em que evidencia o desinteresse do proprietário em manter a posse.

Pondero, ainda,
que o fato de o Banco ser o
proprietário registrado
não é suficiente para pretender a
proteção constitucional do direito de propriedade e do ato jurídico perfeito
(
art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal
)
e, com isso,
afastar o direito dos apelados à usucapião.

O instituto da usucapião tem como finalidade justamente assegurar o direito à propriedade àqueles que exercem a posse prolongada e ininterrupta, como no caso em exame.

Além disso, importa ponderar que e
mbora existam ações judiciais anteriores envolvendo litígio possessório em relação ao imóvel, não há elementos nos autos a demonstrar que esse fato tenha efetivamente perturbado ou interrompido a posse mansa e pacífica dos autores, exercida de forma contínua por mais de 15 anos.

Neste sentido, no que se refere ao argumento veiculado pelo Banco do Brasil S.A., no sentido de
que o
falecido Paulo Roberto da Cunha seria apenas mero arrendatário do anterior possuidor José Carlos Marques Nogueira, e que, portanto, sua posse não teria a qualidade necessária para a usucapião, entendo que tal tese não merece acolhimento.

Inicialmente, é importante consignar que o exercício da posse com
animus
domini

não depende de contrato formalizado ou da ausência de qualquer relação jurídica preexistente. O que a lei exige, para fins de aquisição por usucapião extraordinária (art. 1.238 do Código Civil), é a posse contínua, ininterrupta, mansa, pacífica e com intenção de dono pelo prazo exigido, o que foi devidamente demonstrado nos autos.

O apelante fundamenta sua alegação exclusivamente no depoimento judicial de José Carlos Marques Nogueira na ação reivindicatória nº 0000953-48.2000.8.11.0012, sem apresentar qualquer prova documental da existência de contrato de arrendamento entre José Carlos e Paulo Roberto da Cunha.

Ora, o simples depoimento isolado de parte interessada, sem a devida produção de prova robusta e inequívoca, não é suficiente para descaracterizar a posse ad
usucapionem
.

Aliás, tal alegação colide frontalmente com o depoimento de
José Adilson da Silva, pessoa que foi gerente de Paulo Roberto Cunha, residindo na fazenda de 1998 a 2021, que deu conta que Paulo havia comprado a área de José Carlos.

Ainda que se admitisse, para fins argumentativos, a existência de um arrendamento verbal em momento pretérito
entre eles,
fato é que o decurso de mais de vinte anos de posse contínua, com exclusividade e ânimo de dono, transforma a natureza da posse e legitima a aquisição do domínio, independentemente da existência de vínculo contratual original.

Ademais, no que toca à alegação do apelante de que o Sr. Paulo Roberto da Cunha e suas herdeiras não teriam estabelecido moradia habitual no imóvel objeto da lide, uma vez que residiam em Rio Verde e Goiânia/GO — sendo fato notório, inclusive, que o Sr. Paulo exerceu o cargo de Prefeito de Rio Verde/GO no período de 2001 a 2008 —, entendo que tal circunstância não obsta o reconhecimento da usucapião extraordinária rural.

A modalidade extraordinária prevista no art. 1.238 do Código Civil não exige, para sua configuração, que o possuidor estabeleça residência habitual no imóvel, bastando a posse prolongada, contínua, mansa e com ânimo de dono.

A exigência de residência habitual seria pertinente apenas nas hipóteses de redução do prazo de usucapião (art. 1.238, parágrafo único, e art. 191 da Constituição Federal), o que não é o caso dos autos.

O fato é que resto
u fartamente demonstrado nos autos que o imóvel era explorado economicamente pelos autores, por meio de atividades rurícolas efetivas e permanentes, conferindo-lhe a função social e evidenciando a posse qualificada para fins de usucapião, independentemente do local de residência formal dos possuidores.

Dito isto, a circunstância de o Sr. Paulo e seus sucessores manterem domicílio urbano não descaracteriza a
posse ad
usucapionem
sobre a Fazenda Santa Tereza.

Consigne-se, ainda, que o Banco Apelante em nenhum momento logrou êxito em obter judicialmente a reintegração de posse do bem, não havendo aos autos demonstração da existência de ações possessórias
por sua parte contra os autores recorridos.
Pelo contrário, permaneceu inerte no decorrer de todo esse longo período.

Trata-se de aquisição originária, que rompe os vínculos preexistentes sobre a coisa, extinguindo quaisquer ônus que sobre ela incidam, inclusive a hipoteca.

Quanto aos litígios anteriores mencionados pelo apelante, registre-se que não houve, à época, qualquer medida concreta de turbação ou esbulho promovida pelo Banco do Brasil contra os ocupantes do imóvel, tampouco ação possessória que configurasse a interrupção do
animus
domini
.

Ademais, as ações anteriores não implicaram desocupação forçada do imóvel ou contestação efetiva da posse, de modo que se preservou a posse contínua e ininterrupta, tal como exigido pelo diploma civil.

É pertinente também invocar o princípio da função social da posse, positivado no art. 1.228, § 1º, do Código Civil, como vetor interpretativo que fortalece a proteção jurídica ao exercício da posse produtiva e efetiva, especialmente em se tratando de imóvel rural explorado economicamente pelos possuidores.

Logo, a sentença bem reconheceu a usucapião extraordinária, porquanto comprovada a posse contínua, com animus
domini
, sem interrupção nem oposição.

Assim, não há como afastar o exercício da posse pelos autores/apelados sobre o imóvel “sub judice”, ininterruptamente por mais
de
vinte
anos, com ânimo de dono, sem violência e oposição do proprietário.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO - MORADIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - POSSE DEMONSTRADA –"ANIMUS DOMINI" – INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO - LAPSO TEMPORAL - RECURSO PROVIDO.

Para o reconhecimento da usucapião extraordinária prevista no art. 1238 do Código Civil, necessária a prova de que a parte requerente exerce a posse do imóvel há 15 (quinze) anos, sem qualquer interrupção ou oposição, podendo o prazo ser reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus
domini
, para fins de moradia, exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, bem como sem oposição por parte dos herdeiros e resistência dos confinantes, aliado ao desinteresse das fazendas públicas, é de se dar procedência ao pleito da usucapião.

Recurso provido.”
(N.U 1004068-09.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
p
ublicado no DJE 06/04/2024)
(grifei)

“APELAÇÃO – USUCAPIÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – PERÍCIA QUE TEM INTENÇÃO DE AFERIR EXISTÊNCIA DE RUA NO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO DESTACADA PELOS ENTES PÚBLICOS E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ – POSSE COM FINS SOCIAIS POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Afere-se dos autos total ausência de elementos que de a área seria destinada à coletividade e, intimados, os entes públicos não concluíram pela necessidade de intervenção no feito, sendo desnecessário retornar o feito ao primeiro grau para realização de perícia neste sentido. 2
- “
Usucapião na modalidade extraordinária dispensa os requisitos formais do justo título e
boa-fé
, bastando a prova da posse por 15 (quinze) ou 10 (dez), em caso de estabelecimento de realização de serviço de caráter produtivo, à luz do art. 1.238 e parágrafo único do CC”
.

(N.U 0009868-81.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019,
publicado
no DJE 11/07/2019).” (TJMT - N.U 0017196-09.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2021,
p
ublicado no DJE 06/12/2021)
(grifei)

Diante do exposto, agiu com acerto a sentença, porque os apelados preencheram todos os requisitos para a usucapião extraordinária, sendo certo que o Banco do Brasil deixou de comprovar qualquer ato que pudesse interromper a posse ou caracterizar oposição ao exercício da posse pelos apelados.

Portanto, ausentes vícios que maculem a sentença apelada, impõe-se a sua integral manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Banco do Brasil S.A.,
mantendo a sentença que reconheceu o domínio dos apelados sobre o imóvel objeto da lide, nos termos em que lançada.
Com o desprovimento do recurso, ficam majorados os honorários de sucumbência de 10% para
12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025